Tribunal: TJES
Processo: 0009490-24.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2023-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0009490-24.2013.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ROMEU SEIXAS PINTO NETO
APELADO: BRASFOODS EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA
RELATOR(A):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. ADVOCACIA DE PARTIDO. CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE. EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COMPROVADA. RECURSO PROVIDO. INVERSÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.

1. O contrato de prestação de serviços advocatícios é título executivo extrajudicial - art. 784, inc. III, e XII CPC c/c art. 24 da Lei 8.906/64. Em concreto, para assim ser considerado, deve a obrigação nele contida ser líquida, certa e exigível – art. 783, CPC, não se desincumbindo a apelada de demonstrar a ausência de qualquer um dos citados requisitos.

2. Tratando-se de um contrato bilateral comutativo, nenhum dos contratantes pode exigir o adimplemento da contraprestação que compete ao outro sem o cumprimento da que lhe cabe - exceção do contrato não cumprido, prevista no artigo 476 do Código Civil.

3. Todavia, houve prova da efetiva prestação dos serviços advocatícios objeto do contrato executado.

4. Ademais, não integra a natureza do contrato de advocacia de partido, no qual é avençado valor fixo mensal, a exigência de que em todos os meses seja efetivamente prestada uma consultoria ou praticado um ato judicial. Em tais avenças, os profissionais permanecem à disposição do cliente, que solicitará a realização do serviço caso surja alguma demanda. Precedente.

5. Recurso provido. Embargos à execução rejeitados. Ônus da sucumbência invertidos.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

V O T O

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ROMEU SEIXAS PINTO NETO
contra sentença de fls. 586/588 (numeração originária) proferida pelo juízo da 11ª Vara Cível de Vitória que acolheu os embargos à execução opostos pela Brasfoods Exportação e Importação Ltda, declarando a nulidade da execução anteriormente apensada (art. 803, I, CPC).

Irresignado, o apelante sustenta:
1)
cuidam-se de embargos à execução movidos pela empresa apelada pretendendo, em suas palavras, se esquivar do pagamento dos honorários advocatícios a que se obrigou por meio do contrato de prestação de serviços advocatícios – título executivo extrajudicial executado nos autos da execução nº 0033448-73.2012.8.08.0024 movida pelo ora apelante;
2)
o juízo a quo entendeu por acolher a tese defensiva de ausência de exigibilidade do título extrajudicial por falta de prova da prestação dos serviços, porém, a sentença foi proferida em violação ao art. 10º do CPC, porquanto se funda em matéria sobre a qual não houve oportunidade ao apelante para se manifestar;
3)
o título executivo que embasa a execução – contrato de prestação de serviço advocatício- foi celebrado em regime de partido, típico contrato aleatório, na forma do art. 458 do CC, prescindindo de prova da efetiva prestação do serviço jurídico para que seja executado;

4)
o contrato envolve consultoria, assessoria, patrocínio judicial e extrajudicial, sendo, segundo o recorrente, impossível a colação aos autos do conjunto probatório pertinente;
5)
a sentença está contaminada pelo formalismo estéril, pois não reconhece a extensa documentação acostada ao presente processo como prova satisfatória da prestação dos serviços contratados. Recurso preparado.

Contrarrazões da apelada pugnando pelo desprovimento do apelo.

De início, rejeito a aventada violação da sentença ao art. 10º do CPC em virtude de questão processual sobre a qual não foi dada oportunidade de manifestação ao apelante. Na hipótese, o MM. Magistrado a quo acolheu os embargos à execução, entendendo que a execução lastreada apenas no contrato de serviços advocatícios, sem prova da efetiva prestação dos serviços, deveria ser declarada nula, por ausência de requisito indispensável ao título extrajudicial – exigibilidade-, na forma do art. 803, I, CPC.

Tal tese foi aventada nos embargos à execução, sendo possível ao apelante apresentar impugnação e juntar documentos que entendia pertinentes, o que fez. Ainda houve audiência de instrução e julgamento, quando foi rejeitada a intempestividade dos embargos aventada pelo apelante, registrando-se ainda, não haver outras questões processuais pendentes; o deferimento da prova documental aportada pelas partes; e que ambos afirmaram que não desejavam produzir outras provas.

Não há se falar em violação ao art. 10º do CPC, tampouco prejuízos processuais ao apelante, portanto. Rejeito a aventada nulidade da sentença.

Pois bem. O título executivo extrajudicial que instrui a inicial da execução nº 033448-73.2012.8.08.0024 movida pelo ora apelante Dr. Romeu Seixas trata-se de contrato de prestação de serviços de advocacia, cuja cópia consta às fls. 14/18, podendo-se observar da definição do objeto, em sua Cláusula Primeira, que realmente se enquadra como
advocacia de partido
. Verbis:

“Cláusula Primeira – Objeto.

Constitui objeto do presente contrato a prestação - por parte do contratado a contratante, ao Sr. José Tarcísio Malacarne e às sociedades empresárias a ele vinculados, quais sejam: Proplan - Projetos, Planejamento e Comércio Ltda (CNPJ ...) e Mais Construtora, Projetos e Planejamento Ltda, (CNPJ ...) - de
serviços
jurídicos
de consultoria, assessoria e
patrocínio
de
interesses
, em regime de
partido
,
com

exclusão
de
assuntos

afetos ao Direito de Família
e Criminal,
a
exceção do Criminal
Tributário
.”

A Advocacia de Partido é uma forma/modalidade de prestação de serviços jurídicos que consiste, basicamente, em prestar serviços de assessoria e consultoria jurídica de forma mais ampliada, através de contrato com
pagamento
s
mensa
is
em valores fixos
, os quais normalmente abrangem consultorias verbais ou escritas, orientações para tomada de decisões e procedimentos, tais como, admissão ou demissão de funcionários, contratos com fornecedores ou clientes, acompanhamento em negociações e propositura de ações, atuando de forma consultiva, preventiva e na solução de conflitos.

Quando o advogado celebra uma avença com seu cliente, emergem obrigações mútuas: o causídico obriga-se a prestar-lhe serviços profissionais; e o cliente obriga-se a remunerar o respectivo trabalho. De acordo com Nancy Andrighi, Sidnei Beneti e Vera Andrighi, a prestação de serviço materializa-se num
“contrato bilateral, porque gera direitos e obrigações para ambas as partes, e, via de regra, oneroso, pois, geralmente, dá origem a benefícios ou vantagens para um e outro contratante
” (
Comentários ao novo Código Civil
, vol. 9, Rio de Janeiro, Forense, 2008, pág. 222), de tal forma que o art. artigo 24 do Estatuto da Advocacia (Lei n. 8.906/94) c/c. o artigo 784, inciso XII, do Código de Processo Civil, catalogam o contrato de honorários entre os títulos executivos extrajudiciais.

A lei não prescreve formalidades para a contratação de serviços advocatícios, bastando que seja por escrito, valendo inclusive a contratação verbal e até epistolar aceita pela jurisprudência do c.STJ. Assim, inadimplida pelo contratante a obrigação então estabelecida, abre-se a via da execução, a teor do artigo 778 e seguintes do Código de Processo Civil, para a cobrança dos honorários expressamente contratados.

Tratando-se, portanto, de documento com eficácia executiva reconhecida por lei, torna-se necessário que o crédito do advogado, estampado no título extrajudicial (contrato de honorários), s
eja líquido, certo e exigível
(artigos
783
e
784
do CPC)
. Desse modo, o contrato de prestação de serviço apto a aparelhar a respectiva ação de execução deve prever o escopo do trabalho contratado, o valor certo da remuneração a ser paga e, ainda, o tempo do pagamento. Reunidos, assim, os pressupostos intrínsecos de exequibilidade: liquidez, certeza e exigibilidade.

Contudo, em seus embargos à execução, a empresa apelada suscitou a nulidade da execução dos honorários pactuados entre as partes, nos termos do art. 803,I, do CPC, alegando a ausência de prova da exigibilidade da obrigação retratada no título que instrui a demanda, defendendo não ter havido prova da efetiva prestação dos serviços contratados, tese acolhida na sentença.

A exigibilidade está ligada ao vencimento da obrigação, ou, ao implemento do termo e/ou condição.
In casu
, percebe-se do contrato anexo a existência de vencimento ou termo certo da obrigação executada (cláusula segunda - Remuneração)-, sendo a mora, no caso,
ex re.
Vejamos:

“Para os serviços descritos na cláusula anterior o contratante pagará mensalmente ao contratado a importância líquida equivalente a: (a)
(...) (
b)
R$ 1.500,00 líquidos e mensais, os quais vencerão no dia 20 de cada mês.

(...).

Parágrafo Único. Os pagamentos a que se refere o caput desta cláusula serão realizados por meio de entrega direta ao contratado ou por meio de depósito na conta-corrente (...) do Banco Real SA.”

Não se observa no contrato anexado a alegada exigência de implemento da condição – cumprimento da prestação. O contrato teve início em sua assinatura, em abril/11, e a cada dia 20 de cada mês deveria a empresa apelada quitar o encargo mensal de R$ 1.500,00 entabulado.

Tratando-se de processo eletrônico, os autos do processo executivo tornaram-se acessíveis, mormente a petição inicial, observando que a execução movida pelo apelante é apenas do valor mensal ajustado de R$ 1.500,00, o qual, a partir do alegado inadimplemento de 20.01.2012 e até 14.08.2012, e acrescido de multa contratual, totalizou o valor executado de R$ 11.952,50.

Assim, possível verificar a liquidez, certeza e exigibilidade do título.

Não obstante, cediço que, tratando-se de um contrato bilateral comutativo, nenhum dos contratantes pode exigir o adimplemento da contraprestação que compete ao outro sem o cumprimento da que lhe cabe - exceção do contrato não cumprido, prevista no artigo 476 do Código Civil.

Mas, não é o que se observa do farto conjunto probatório acostado aos autos, os quais compreendem quatro volumes de processo.

Consta da
fl. 261 (do vol.002) até a fl.539 (do vol.003)
provas as quais são mais do que suficientes a demonstrar de forma inequívoca a efetiva prestação dos serviços objeto do contrato executado.

Intimado para se manifestar sobre as provas colacionadas pelo apelante/embargado, a empresa apelada, alterando a narrativa inicial, afirma então, às fls.553/557 que “
jamais negou” nos autos que de fato contratou os serviços advocatícios do embargado ou que este efetivamente prestou serviços até dezembro de 2011
, havendo remuneração pelos serviços prestados até referido mês,
fato incontroverso, portanto (fl.490).
Afirmou

a apelada em sua manifestação então que, a partir de janeiro de 2012, o recorrente não mais prestou a assessoria contratada, deixando de comparecer às reuniões, audiências e demais compromissos, e por isso, houve a suspensão do pagamento do contrato.

Primeiro, a tese de defesa da apelada pode ser facilmente rejeitada pelas provas juntadas pelo apelante já mencionadas supra. Inclusive, observo da fl. 261 dos autos que se trata de e-mail, datado de 24.02.2011, do apelante endereçado a José Tarcício -sócio da apelada –anexando Guia de preparo de recurso a ser interposto contra
decisum
proferido em determinada demanda judicial (caso Sibelmar Carlos Frederico Ltda- ME) e solicitando fosse paga e posteriormente encaminhado o comprovante até o dia 27/02/2012, a fim de que o recorrente efetuasse o protocolo do recurso por ele elaborado.

Há diversas provas da efetiva prestação de serviços pelo apelante, objeto do contrato executado, ao longo dos quatro volumes de processo, seja nos idos de 2011, ou no ano de 2012, até o mês de maio de 2012. O apelante colacionou aos autos diversos e-mails trocados com os representantes, sócio-administrador Tarcísio, e prepostos da empresa recorrida que demonstram a prestação de serviços, seja de assessoria ou de patrocínio judicial. Também anexou peças processuais por ele assinadas em processos de interesse da apelada ou das empresas coligadas e mencionadas no objeto do contrato.

Não fosse o bastante, na hipótese, o contrato de advocacia de partido firmado em abril de 2011 tem por objeto a prestação de assessoria, consultoria jurídica e patrocínio de ações judiciais, remunerado pelo pagamento de mensalidades fixas R$ 1.500,00, não se exigindo nessa modalidade que, em todos os meses seja efetivamente prestada consultoria, ou praticado um ato judicial. Em tal modalidade, o advogado permanece à disposição do cliente, que solicitará a realização do serviço, acaso surja alguma demanda, portanto, não se vincula à efetiva realização do serviço em cada mês. A propósito, cito:

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. ADVOCACIA DE PARTIDO. CONTRATO BILATERAL ALEATÓRIO. CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE. 1. Em princípio, o contrato de prestação de serviços advocatícios é título executivo extrajudicial - art. 585, inc. VIII, CPC e art. 24 da Lei 8.906/64. Em concreto, para assim ser considerado, deve a obrigação nele contida ser líquida, certa e exigível - artigos 580 e 586 do Código de Processo Civil.2. Tratando-se de um contrato bilateral comutativo, nenhum dos contratantes pode exigir o adimplemento da contraprestação que compete ao outro sem o cumprimento da que lhe cabe - exceção do contrato não cumprido, prevista no artigo 476 do Código Civil.
Reclama-se, portanto, para se configurar a exigibilidade de um contrato bilateral comutativo, a prova do implemento da condição, do cumprimento da prestação.3.

Não integra a natureza do contrato de ""advocacia de partido"" a exigência de que em todos os meses seja efetivamente prestada uma consultoria ou praticado um ato judicial.

Em tais avenças, os profissionais permanecem à disposição do cliente, que solicitará a realização do serviço caso surja alguma demanda. Em outras palavras, independentemente do número de serviços solicitados, ou mesmo que, em algum mês, nenhum seja requisitado, são devidos os honorários advocatícios contratuais
;
a exigibilidade dos honorários e o seu valor não são atrelados a um número mínimo ou máximo de trabalho.
Consiste, portanto, em um contrato bilateral aleatório, em que a contratante assume o risco de as coisas futuras não virem a existir ou virem a existir em qualquer quantidade. Desse modo, não se exige que uma ação de execução de título executivo extrajudicial lastreada em um contrato de advocacia de partido seja instruída com a prova da efetiva prestação dos serviços. Recurso provido. (TJMG- Apelação Cível 1.0024.08.266872-4/001, Relator(a): Des.(a) Wagner Wilson, 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/06/2009, publicação da súmula em 24/07/2009).

Por fim, também observo que não há comprovantes de pagamento dos serviços desde a data alegada pelo exequente, por sinal, sequer existem elementos que me permitam aferir, por exemplo, ocorrência de rescisão do ajuste em momento anterior ao executado.

Portanto, a apelada não se desincumbiu de demonstrar a ausência de qualquer um dos requisitos do título executivo que lastreia a execução embargada, sendo este líquido, certo e exigível, motivo pelo qual merece reforma a sentença que acolheu os embargos do devedor para reconhecer a nulidade da execução movida pelo apelante.

Pelo exposto,
dou provimento
ao recurso para, reformando a sentença, rejeitar os embargos à execução, determinando, por conseguinte, o regular prosseguimento da execução.

Diante da alteração,
inverto
os ônus sucumbenciais, condenando a Apelada ao pagamento das custas e honorários advocatícios de sucumbência, ora fixados em 10% sobre o valor da causa.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________